Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003700-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), CREUZA DA ROCHA SANTOS - CPF: 009.641.921-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.115.165-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIADA QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA MATERNA PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – CRIMES PRATICADOS NA PRESENÇA DOS MENORES – SOLTURA DA MÃE QUE PODE REPRESENTAR RISCOS AOS INFANTES – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ORDEM DENEGADA.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a presença da custodiada é imprescindível aos cuidados do infante, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-la durante a ausência da mãe.

Uma vez não comprovado o desamparo das crianças em virtude da ausência da genitora e existindo indicativos de que atualmente estão resguardadas do hostil ambiente da narcotraficância, imperativa a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Creuza da Rocha Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 78843491:

“
(...) O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 29.1.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a defesa da insurgente requereu a substituição da medida constritiva por domiciliar, especialmente porque se trata de mãe e única responsável pelos cuidados dos três filhos menores de 12 anos, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, em total descompasso com a legislação processual penal vigente e com o entendimento já consolidado nessa egrégia Corte de Justiça.

Destaca que a clausura da paciente traz consequências nefastas à vida dos infantes, violando direitos e garantias constitucionalmente previstas no art. 227 e no art. 5o, inciso XLV, ambos da Magna Carta, enaltecendo que a criança de 2 anos de idade sente muito a falta da genitora, mormente porque está em fase de amamentação.

Assevera, ademais, que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso diante das condições favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, salientando que o delito a ela imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 78689983).

Acostou documentos (Id. 78689984 e Id. 78689985). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 78843491).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 79346971).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 79417985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor de
Creuza da Rocha Santos
por domiciliar, sobretudo porque ela é primária, de bons antecedentes, possui endereço fixo e é mãe de duas crianças menores de 12 anos e uma adolescente de 13 anos de idade, que necessitam dos seus cuidados, especialmente a caçula que ainda depende do leite materno.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a insurgente foi presa em flagrante delito, no dia 29.1.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Infere-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que a residência da paciente seria um ponto de venda de drogas, motivo pelo qual uma equipe da Cavalaria de Nova Mutum/MT se deslocou até o distrito de Brianorte/MT. Ao visualizar a guarnição, a insurgente tentou esconder uma embalagem de entorpecentes embaixo do braço.

Feita a abordagem e realizadas busca pessoal e na residência, os policiais aprenderam várias porções de maconha e pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.288,00 (três mil duzentos e oitenta e oito reais) em espécie.

Indagada, a favorecida aduziu que a droga e os valores apreendidos pertenciam a seu companheiro Domingos Souza dos Santos Júnior, que estaria promovendo a venda do produto há aproximadamente 2 meses.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, oportunidade em que foi negada a possibilidade de substituição da medida constritiva por domiciliar, haja vista a notícia de que os menores estariam sob os cuidados da avó materna.

A denúncia foi oferecida em 1o.3.2021, imputando à paciente e ao seu companheiro Domingos Souza dos Santos Júnior a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

A defesa postulou a substituição da medida constritiva por domiciliar, destacando os bons predicados da paciente e a sua condição de única responsável por duas crianças menores de 12 anos de idade, uma delas em fase de amamentação, pleito que foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
(...) A decisão que decretou a prisão preventiva da ré, proferida em audiência de custódia realizada em 01.02.2021, no Auto de Prisão em Flagrante no 1000126-19.2021.8.11.0033, lastreou-se não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, para garantia da ordem pública, considerado o modus operandi empregado na ação criminosa, qual seja, camuflar em residência particular familiar ponto de venda de entorpecentes, e também auxiliar o seu convivente DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR, ora codenunciado, a promover a venda e distribuição de entorpecentes nesta urbe.

Inclusive, naquela oportunidade, a defesa técnica da Denunciada formulou pedido idêntico análogo, que fora indeferido, pois, inaplicável o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 143.641, em que se concedeu ordem de habeas corpus coletivo para as gestantes e mães de filhos até 12 anos, já que, conforme relatado pela própria Indiciada, suas filhas menores estão sob os cuidados da avó materna.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio. Demais disso, não existiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram este Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar da requerente.

No que tange a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, situações excepcionalíssimas, pontuo que os artigos 318, inciso V e 318-A, do Código de Processo Penal não conferem um direito subjetivo automático à genitora, ora Denunciada. Ora, "o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema" (STJ, HC n° 356.668/SP, 6a Turma, Rei. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 10/06/2016).

Demais a mais,
os documentos que instruem o pedido de Id. 50060641, Id. 50060646 e id. 50060648, não demonstram que a Indiciada é imprescindível aos cuidados de suas filhas menores, tampouco que amamente a infante G. S. S., nascida em 09/08/2018, atualmente, com 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de idade, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar das crianças.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse caminho:

(omissis)

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 313, I).

Repiso, por importante, que o fato de o(a) indiciado(a) possuir predicados pessoais favoráveis (primariedade e endereço fixo), em princípio, não tem o condão de, isoladamente, conceder liberdade provisória, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar a necessidade da decretação da prisão preventiva, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017).

2.
INDEFIRO, por isso, o pedido substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado por CREUZA DA ROCHA SANTOS
(...)
” (Id. 78689984, pp. 69-73) – destaquei.

Inconformado com a referida decisão, o autor da prefacial impetrou o presente
mandamus
,

postulando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, haja vista a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos, com fulcro no art. 318 do CPP e nos precedentes dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, imperioso aduzir que a prisão domiciliar é medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que, destaco, não logrou êxito a parte impetrante.

Ressalta-se que não basta a interpretação literal do artigo supramencionado para a concessão da benesse, pois, se assim fosse, todas as mães reclusas com filhos menores de 12 anos deveriam ser agraciadas com a prisão cautelar domiciliar.

No tocante à matéria discutida, imperioso destacar a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima, abaixo transcrita:

“
O novel inciso V do art. 318 do CPP deve ser interpretado com extrema cautela. Isso porque,
à primeira vista, fica a impressão de que o simples fato de a mulher ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos daria a ela, automaticamente, o direito de ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, o que não é correto
. Na verdade, se consideramos que o próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudanças no CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da (o) investigada (o) quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos (CPP, art. 6o, inciso X, art. 185, § 10, art. 304, § 4o, todos com redação determinada pelo art. 41 da Lei no 13.257/16),
fica evidente que, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar sob comento, incumbe à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 anos de idade incompletos. Logo, se houver familiares (v.g. avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar responsáveis por esse filho, não há por que se determinar a substituição a prisão preventiva por domiciliar
.
”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1.127) – destaquei.

Na hipótese, as certidões de nascimento acostadas aos autos apenas comprovam que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos, não demonstrando, no entanto, sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes, na medida em que nenhum deles está em fase de aleitamento exclusivo, o que permite concluir que não dependem do leite materno para sua sobrevivência.

De fato, embora a presença da mãe seja necessária aos cuidados dos filhos, no caso concreto a própria favorecida esclareceu que as crianças se encontram amparadas pela avó materna desde a data da prisão.

Além disso, importante anotar que a paciente foi presa em flagrante em posse de considerável quantidade de drogas, na sua residência, local utilizado por ela e seu convivente para exercício da traficância
na presença das crianças
, situação que demonstra que o bem-estar dos infantes estava maculado por um ambiente insalubre e inadequado, o que fere a doutrina da proteção integral, estabelecida no art. 227 da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 358,38 GRAMAS DE MACONHA, 263,03 GRAMAS DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DUAS ARMAS E MUNIÇÕES – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE RESPONDER OUTRAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – CONCLUSÃO DE LAUDO ELABORADO POR EQUIPE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIFICULDADES/PROBLEMAS NO AMPARO MATERIAL E EMOCIONAL DOS MENORES – PACIENTE REITERADAMENTE ENVOLVIDA COM CRIMES – INDICATIVOS DA RESIDÊNCIA DA RÉ SER UTILIZADA COMO ‘BASE’ DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PACIENTE QUE CONFIRMOU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL SER MEMBRO DO COMANDO VERMELHO, INDICANDO, INCLUSIVE, SEU NÚMERO DE MATRÍCULA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA PACIENTE PRESTADO NA PRESENÇA DE ADVOGADO PARTICULAR – DOMICILIAR QUE REPRESENTA RISCOS AOS FILHOS MENORES DA ACUSADA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)Apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar quando o laudo elaborado por equipe de avaliação psicossocial não revelar a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo quando as crianças estão sob os cuidados da avó materna.
Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1019797-64.2020.8.11.0000, Primeira Câmara criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 4.3.2021) – negritei.

Logo, uma vez não comprovado o desamparo das crianças, pois ausente qualquer documento que confirme que se encontram abandonadas em virtude da ausência da genitora, ao contrário, há indicativos de que atualmente estão resguardadas do hostil ambiente da narcotraficância, imperativa a manutenção da sua prisão preventiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021